Tribunal: CARF
Processo: 10380.009909/2004-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
RECURSO DE OFÍCIO NÃO CONHECIDO. VALOR DE ALÇADA. PORTARIA MF No 63 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017.
O Recurso de Ofício não alcança o limite de R$2.500.000,00 (dois milhões e meio de reais) ampliado pela Portaria MF no 63 de 09 de fevereiro de 2017 e, portanto, não deve ser conhecido.
SÚMULA CARF No 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.009909/2004-91
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3201-008.604 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
J MELO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
RECURSO DE OFÍCIO NÃO CONHECIDO. VALOR DE ALÇADA.
PORTARIA MF No 63 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017.
O Recurso de Ofício não alcança o limite de R$2.500.000,00 (dois milhões e
meio de reais) ampliado pela Portaria MF no 63 de 09 de fevereiro de 2017 e,
portanto, não deve ser conhecido.
SÚMULA CARF No 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso de Ofício.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza/CE recorre de ofício
de sua própria decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação do contribuinte.
Sintetizo o relatório daquela decisão, colacionando seus principais excertos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.009909/2004-91
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.009909/2004-91

Contra o sujeito passivo de que trata o presente processo foi lavrado auto de infração da
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - Cofins, fls. 05/15, no valor total
de RS 2.352.948,45, incluídos encargos legais.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 06/08, foi apurada a
infração a seguir descrita.
Cofins faturamento - diferença apurada entre o valor escriturada e o delcarado/pago
(Verificações Obrigatórias).
Durante o procedimento de verificações obrigatórias foram constatadas divergências entre
os valores declarados e os valores escriturados, conforme Demonstrativos de Situação
Fiscal Apurada (Papéis de Fiscalização) anexos (Doc. 1), no período compreendido entre
maio de 2001 e janeiro de 2004.
A contribuinte foi intimada, em 11/09/2003 (Doe 2), sobre as diferenças entre os valores
apurados pela fiscalização e os recolhidos, tendo informado que se tratava de deduções do
faturamento conforme MP 2.158/2001 - produtos classificados nos códigos 3003, 3004,
3303 a 3307, 3401.11.90, 3401.20.10 e 9603.21 da NCM (Doc. 2).
[...]
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 25/10/2004. fls. 05, apresentou
o contribuinte impugnação em 24/11/2004, fls. 32/35, contrapondo-se ao lançamento.
Verifica-se da peça de defesa o argumento de que a Fiscalização não considerou na
apuração da Contribuição devida a compra de produtos cuja venda está sujeita à alíquota zero da
Cofins.
A DRJ acatou o pedido e determinou a realização da Perícia que em relação ao
cálculo dos valores da vendas dos produtos isentos, constatou:
Informa que a dedução da base de cálculo da contribuição é efetuada através do sistema,
onde a condição de isenção está informada no cadastro do produto, sendo o mesmo
procedimento utilizado para apuração dos demais tributos. Em seguida, ao responder o
quesito seguinte afirma que o valor dessa dedução equivale ao valor das compras,
acrescido dos custos tributários e da margem de lucro bruto auferida pela Autuada com a
venda de tais produtos.
A decisão recorrida constatou que o sujeito passivo não procedeu ao controle dos
valores das vendas de mercadorias sujeitas à alíquota zero de acordo com a legislação vigente,
contudo, entenderam os julgadores que não se encontra amparo legal a tributação na íntegra dos
valores das vendas de mercadorias, como se tributadas fossem.
Dessa forma, foi exonerado parte dos valores autuados conforme quadro
demonstrativo, mantendo-se a exigência da Cofins no total de R$ 553.855,14 (fl. 512), contra o
montante de R$ 1.171.361,03, inicialmente lançado no auto de infração (fl. 5).
Da ementa constou:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins.
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES. SAÍDAS TRIBUTADAS À ALÍQUOTA ZERO.
CONTROLE.
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.009909/2004-91

1. As pessoas jurídicas vendedoras de produtos tributados à alíquota zero deverão manter
controle contábil discriminado das vendas destes produtos e das demais saídas como
forma de comprovação das exclusões da base de cálculo da contribuição.
2. Ausentes tais controles, reputa-se incomprovada a parcela excluída do faturamento.
3. Contudo, tendo sido apresentado laudo pericial indicando a estimativa de margem de
lucro na venda desses produtos, em respeito ao princípio da legalidade da tributação, é
razoável que se considere esses valores para ajustar ao montante lançado de ofício.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual
aduziu (i) a impossibilidade do julgador inovar o lançamento; e (ii) erro na consideração da
estimativa feita pelo perito.
Consta da folha 542 do referido processo informação acerca do pedido de
desistência total do recurso no processo apenso no 10380.014135/2009-25. A desistência foi
homologada pelo Presidente da Câmara à folha 544.
Houve a exigência por meio de carta cobrança (fl. 559) da totalidade (R$
2.378.193,59) do crédito tributário lançado em auto de infração (fls. 555/557) da qual o
contribuinte se irresignou (fl. 558) com a alegação de que a parte exonerada pela DRJ gozava de
definitividade.
No despacho/informação de saneamento (fl. 587) foi consignado pela Secat/DRF de
Fortaleza que o contribuinte não incluiu a totalidade dos débitos em parcelamento, mas tão
somente aqueles que entendia ser devido naquela oportunidade, ou seja, não incluiu a parcela
exonerada pela DRJ e submetido à recurso de ofício.
Finalmente, os autos retornaram a este Colegiado para o julgamento do recurso de
ofício (fls. 596/597).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
Inicialmente, entendo incontroverso, conforme as manifestações da Unidade
Preparadora, a realidade de que houve desistência pelo contribuinte do recurso voluntário, ou
seja, apenas no tocante à parte litigiosa que restou mantida da decisão a quo. Tal conclusão é
elementar ao se confrontar os valores mantidos pela DRJ (fl. 513) com aqueles informados no
Termo de Recepção de Crédito Tributário (fls. 585/586), pois se constata a coincidência de
valores e, simultaneamente, a exclusão em ambos demonstrativos dos valores exonerados.
Dessa forma, conclui-se que resta neste julgamento tão-só o recurso de ofício,
pois a parcela que remanesce exigida encontra-se controlada em processo próprio de
parcelamento.
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.009909/2004-91

Conforme Relatório deste voto, o valor do crédito tributário lançado foi de R$
2.352.948,45, que inclui R$ 1.171.361,03 de Cofins e o restante de acréscimos legais (juros de
mora e multa de ofício).
A DRJ consignou que a parcela exonerada da Cofins foi no montante de R$
553.855,14, além da multa de ofício não demonstrada, que se pode calcular e que resulta em R$
415.391,36.
Para o cabimento do recurso de ofício, a decisão que exonera o sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa deve suplantar o limite de alçada da autoridade
judicante, que, neste caso, foi redefinido pela Portaria MF no 63 de 09 de fevereiro de 2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Acrescenta-se, por oportuno, o enunciado da Súmula CARF no 103:
Súmula CARF no 103 : Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Verifica-se que o valor autuado de R$ 2.352.948,45 (que incluiu o juros de mora)
já não alcançava o limite de alçada antes mesmo de qualquer exoneração.
Assim, considerando que no presente caso o valor exonerado foi inferior ao limite
de alçada redefinido pela Portaria MF no 63/2017 de 09 de fevereiro de 2017, voto pelo NÃO
CONHECIMENTO do Recurso de Ofício.
Dispositivo
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital